Tribunal: TJES
Processo: 5001349-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001349-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VILELA AUTOMOVEIS LTDA

AGRAVADO: CRISTYANN VAGNER

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO ADULTERADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO NA RELAÇÃO DE CONSUMO. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por revendedora de veículos contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de denunciação da lide à empresa de vistoria e aos antigos proprietários do bem.

2. A ação originária trata de pedido de rescisão contratual e indenização formulado por consumidor que teve o veículo apreendido por autoridade policial em razão de adulteração de chassi, motor e vidros (veículo "clone").

3. O Juízo de primeiro grau negou a intervenção de terceiros sob o fundamento de ausência de obrigação legal automática e risco de tumulto processual, decisão mantida e reforçada pelo relator ante a natureza consumerista da lide e a intempestividade da defesa na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a denunciação da lide em demanda fundada em relação de consumo para exercício de direito de regresso; e (ii) se opera a preclusão do pedido de intervenção de terceiros quando veiculado em contestação apresentada fora do prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica estabelecida entre revendedora de veículos e destinatário final caracteriza-se como de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

6. A interpretação jurisprudencial consolidada do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor veda a denunciação da lide nas ações de responsabilidade por vício do produto, visando garantir a celeridade processual em favor do vulnerável.

7. A introdução de fundamentos novos referentes à culpa de terceiros regressivos tumultua a lide principal e obstaculiza a efetividade da tutela jurisdicional, devendo o direito de regresso ser exercido em via autônoma.

8. A apresentação da contestação após o decurso do prazo legal acarreta a preclusão temporal não apenas das matérias de defesa, mas também do pedido de intervenção de terceiros nela incrustado, impedindo sua apreciação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É vedada a denunciação da lide nas ações fundadas em relação de consumo, nos termos do art. 88 do CDC, devendo o fornecedor exercer eventual direito de regresso em ação autônoma. 2. A intempestividade da contestação acarreta a preclusão do pedido de denunciação da lide nela formulado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 125, II; CPC, art. 220; CDC, art. 88.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.741.407/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 24/11/2025; TJES, Agravo de Instrumento 5007198-38.2022.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, DJe 02/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, por meio da qual pretende, VILELA AUTOMÓVEIS LTDA - ME (Id. 11996368), ver reformada a decisão interlocutória (Id. 55582537 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra que, em sede de Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência, indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado pela Ré/Agravante em face de Mateus Guimarães de Oliveira, Autovia Veículos Multimarcas Ltda e Alfa Vistoria (Serra Vistoria Veicular Ltda).

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese: (a) que adquiriu o veículo objeto da lide de boa-fé da empresa Autovia Veículos, a qual, por sua vez, o adquiriu de Mateus Guimarães; (b) que submeteu o automóvel à vistoria técnica junto à empresa Alfa Vistoria antes da revenda, ocasião em que não foram apontadas irregularidades; (c) que não tinha conhecimento das adulterações (chassi, motor e vidros) ou da restrição de roubo descobertas posteriormente pelo consumidor; (d) que, caso seja condenada, possui direito de regresso contra os antigos proprietários e a empresa de vistoria, sendo necessária a denunciação da lide nos termos do art. 125, II, do CPC, para garantir a economia processual e a responsabilização dos verdadeiros causadores do dano.

A parte Agravada apresentou contrarrazões recursais (Id. 13850611), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso, arguindo preliminarmente a intempestividade da contestação apresentada na origem, o que geraria a preclusão do pedido de intervenção de terceiros, e, no mérito, a vedação da denunciação da lide em relações de consumo para não obstaculizar a defesa do hipossuficiente.

Em relação ao pedido de Gratuidade de Justiça formulado no recurso, a Agravante procedeu ao recolhimento do preparo (Id. 13369334), operando-se a perda superveniente do objeto quanto a este ponto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001349-80.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VILELA AUTOMÓVEIS LTDA - ME

AGRAVADO: CRISTYANN VAGNER

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme brevemente relatado, o autor (ora Agravado) ajuizou a presente ação ordinária narrando ter adquirido da Agravante um veículo VW Polo que, posteriormente, foi apreendido pela autoridade policial ao se constatar tratar-se de produto de roubo/furto, com adulterações no chassi, motor e vidros ("clone"), pleiteando a rescisão contratual e indenizações.

Pela decisão hostilizada, o Juízo
a quo
indeferiu a denunciação da lide, sob o fundamento de que não restou demonstrada a obrigação legal ou contratual automática dos denunciados em garantir o resultado da demanda, e que a introdução de fundamentos novos tumultuaria o feito.

Irresignada, a Agravante interpôs o presente agravo de instrumento por meio do qual alega, em síntese, que a vistoria falha e a cadeia anterior de proprietários justificam o chamamento ao processo para resguardar seu direito de regresso.

Pois bem.

No caso, observa-se que a controvérsia central gravita em torno da responsabilidade por vício de qualidade e procedência em veículo comercializado por revendedora especializada (Agravante) a consumidor final (Agravado).

Tem-se, assim, que a
relação jurídica subjacente é, inequivocamente, de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em especial a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos produtos colocados em circulação.

Considerando este contexto, forçoso reconhecer que a
pretensão da Agravante de denunciar à lide a empresa de vistoria e os antigos proprietários esbarra em óbice legal intransponível.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal firma-se no sentido de que, em demandas consumeristas, é vedada a denunciação da lide (interpretação extensiva do art. 88 do CDC), mormente quando a medida implicar na introdução de fundamento jurídico novo à lide — no caso, a discussão sobre a culpa/negligência da vistoriadora ou a má-fé dos alienantes anteriores. Permitir tal intervenção violaria os princípios da celeridade e da efetividade da tutela jurisdicional devida ao consumidor, que não pode ser compelido a aguardar o desfecho de litígios paralelos entre fornecedores para ver ressarcido seu prejuízo.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FORNECEDORA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO PELO ART. 88 DO CDC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 284 DO STF E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial em ação de indenização por vícios construtivos. A controvérsia envolve a legitimidade passiva da agravante e a possibilidade de denunciação da lide à construtora.

2. O Tribunal de Justiça reconheceu a relação de consumo entre as partes, aplicando o Código de Defesa do Consumidor, e afastou a denunciação da lide com base no art. 88 do CDC. A decisão foi mantida em sede de agravo de instrumento.

3. No recurso especial, a agravante alegou violação ao art. 125, II, do CPC e suscitou dissídio jurisprudencial, mas o recurso foi inadmitido por ausência de impugnação específica e pela necessidade de reexame de fatos e provas.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a denunciação da lide em ação de indenização por vícios construtivos, considerando a relação de consumo entre as partes e a vedação expressa do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

5. O art. 88 do Código de Defesa do Consumidor veda expressamente a denunciação da lide em ações fundadas em relação de consumo, sendo aplicável ao caso concreto.

6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura óbice ao conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 284 do STF.

7. A análise da controvérsia demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.

8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, atraindo a incidência da Súmula 83 do STJ.

IV. Dispositivo

9.Recurso não conhecido.

(AREsp n. 2.741.407/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – DIREITO DO CONSUMIDOR – ART. 88 DO CDC – VEDAÇÃO – PRODUÇÃO DE PROVA – AÇÃO REGRESSIVA - RECURSO IMPROVIDO. 1 - O art. 88 do Código de Defesa do Consumidor veda expressamente a denunciação da lide nas ações consumeristas, ressalvando, contudo, a ação de regresso que poderá seguir nos mesmos autos ou ser ajuizada em processo autônomo . 2 - O Superior Tribunal de Justiça já assentou seu entendimento neste sentido, não havendo que se falar em denunciação da lide quando for reconhecida a existência de relação de consumo entre os litigantes. 3 – Quanto ao deferimento da produção de prova pericial no aparelho celular de pessoa estranha aos autos, conforme requerido pelo agravante, não merece reparos a r. decisão impugnada, porquanto tais provas deverão ser produzidas em ação própria. Recurso improvido . 4 - O não cabimento de agravo de instrumento em face da decisão que indefere o pedido de produção de prova já constituía regra desde a vigência da Lei n. 11.187/2005 que, reformando o CPC/1973, previu o agravo retido como recurso cabível, não havendo motivos para que se altere o posicionamento em razão do advento do CPC/2015 que, extinguindo o agravo retido, levou suas matérias para preliminar de apelação (REsp n. 1 .729.794/SP. Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/5/2018). 5 – Recurso improvido . Embargos de Declaração prejudicados.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007198-38.2022.8 .08.0000, Relator.: MANOEL ALVES RABELO, 4ª Câmara Cível.
Dje: 02/02/2023
)

Ademais, compulsando os autos de origem (Processo nº 5013223-20.2022.8.08.0048), verifica-se uma circunstância processual que, por si só,
consiste em óbice à
pretensão recursal: a intempestividade da contestação
em que
veiculado o pedido de denunciação.

Extrai-se dos autos originários que o
aviso de recebimento (AR) da citação da Agravante foi juntado aos autos em 11/01/2023. Considerando a suspensão dos prazos processuais até 20/01/2023 (recesso forense e art. 220 do CPC), o prazo de 15 dias úteis para defesa iniciou-se em 23/01/2023 e findou-se em 10/02/2023. A contestação, contudo, somente foi protocolada em 14/02/2023, sendo manifestamente intempestiva.

A intempestividade, aliás, fora atestada pela certidão id 25226405 nos autos de origem.

O
perada a preclusão temporal quanto à apresentação da defesa, precluso também está o direito de requerer a intervenção de terceiros naquela oportunidade processual.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que, seja pela vedação legal expressa na legislação consumerista, seja pela preclusão temporal decorrente da intempestividade da resposta do réu, não há espaço para o acolhimento da denunciação da lide
nos
autos
de origem
.

Cumpre asseverar, no entanto, que
eventual direito de regresso da Agravante contra os terceiros causadores do dano ou responsáveis pela vistoria
não resta afastado peremptoriamente
, devendo, todavia, ser exercido pela via própria (ação autônoma), sem tumultuar o litígio instaurado pelo consumidor lesado.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
nego provimento
, mantendo incólume a
r.
decisão agravada.

É como voto.